Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-87.2020.8.11.0014
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001298-87.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JACQUELINE CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 062.398.161-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela recorrente contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a busca veicular realizada com base em denúncia genérica não especificada e sem elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita, e, na hipótese de ilicitude, se as provas obtidas por meio da diligência e as delas derivadas podem sustentar condenação criminal.

III. Razões de decidir

3. A realização de busca veicular sem que o policial disponha de elementos concretos e objetivos que caracterizem fundada suspeita configura afronta aos direitos fundamentais à intimidade, à liberdade e à inviolabilidade do domicílio e da vida privada, previstos na CF/1988.

4. A simples menção a uma denúncia genérica, não especificada, desacompanhada de outros indícios objetivos, é insuficiente para legitimar a intrusão veicular, nos termos do art. 244 do CPP.

5. Ausentes outras provas autônomas e válidas a sustentar a materialidade e a autoria do delito imputado, impõe-se a absolvição da recorrente, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 859.140, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001298-87.2020.8.11.0014

APELANTE: JACQUELINE CRUZ DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JACQUELINE CRUZ DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que, nos autos de ação penal, condenou a recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (id. 256318192).

A apelante, JACQUELINE CRUZ DE ALMEIDA, suscita, preliminarmente, a nulidade busca veicular realizada pelos policiais, sob o argumento de que não havia fundada suspeita que justificasse a medida.

Já no mérito, alega que: 1) há ausência de provas quanto à prática de mercancia e subsistem dúvidas acerca da autoria; 2) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e, posteriormente, realizada a compensação com a agravante da reincidência; 3) deve ser computada a detração do tempo de prisão provisória; 4) deve ser isentada do pagamento das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência econômica e por estar assistida pela Defensoria Pública.

Requer o provimento do recurso
nestes termos:

“(...) a) seja acolhida a nulidade absoluta da busca veicular realizada, em razão da ausência de demonstração de fundada suspeita para a diligência, declarando -se nulas todas as provas derivadas (...)

Seja (...) absolvida da suposta prática do crime de tráfico, seja por não restar provada a autoria, seja por não estar provada a mercancia de drogas, hipótese esta última em que se pede a desclassificação para a infração do art. 28 da lei especial;

(...) Em caso de condenação, requer seja considerada a atenuante da confissão extrajudicial e compensada com a agravante da reincidência, bem como computada a detração pelo período em prisão cautelar;

(...) Por fim, seja concedida a isenção de custas processuais ao denunciado, por ser beneficiário da justiça gratuita (...)”
(id. 256318211)

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça da Comarca de Poxoréu
pugna pela manutenção da sentença (id. 256318213).

A
1ª Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 257649694).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como se sabe, a abordagem policial, para ser legítima, deve estar amparada por elementos concretos que configurem a chamada fundada suspeita, conforme previsto no art. 240, § 2º, e do art. 244 do CPP.

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2020.266653 que:

“DURANTE RONDAS NA REGIÃO DO FÓRUM DE POXOREU ESTA G.U AVISTOU OS SUSPEITOS EM UM UNO DE COR VERDE COM DOIS OCUPANTES ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA EM ATITUDE SUSPEITA EM FRENTE AO MERCADO LIQUI GÁS, DIANTE DO EXPOSTO FOI FEITO A ABORDAGEM NO VEÍCULO AGA-8727, REVISTA PESSOAL NOS SEU OCUPANTES E NO VEÍCULO, DURANTE A REVISTA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO ACENTO (sic) DE TRÁS UMA PORÇÃO DE MACONHA APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS ENROLADO EM UM SACOLA DE PAPEL HIGIÊNCIO, E PEDRA DE PASTA BASE APROXIMADAMNETE 50 GRAMAS EM UMA VASÍLIA DE PLÁSTICO. FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA OS DOIS SUSPEITOS, DIANTE DO FLAGRANTE FOMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO RAFAEL DOUGLAS DE SOUZA BERNARDO, MOMENTO ESTE QUE A SUSPEITA JAQUELINE CRUZ DE ALMEIDA SE APRESENTOU SENDO PROPRIETÁRIA DA MACONHA E PEDRA DE PASTA BASE ENCONTRADA NO VEÍCULO DO LUCAS E SE INTITULANDO COMO TRAFICANTE, QUE DIANTE DO FATO FOI DADOS VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE PARA JAQUELINE (...)”

Em juízo, foi ouvido apenas o Policial Militar, Noelson Ferreira da Silva, o qual, embora demonstrasse não se recordar com exatidão dos fatos, relatou, em linhas gerais, que abordou um veículo Fiat Uno quando dois indivíduos ingressavam em seu interior.

Informou que a abordagem foi motivada por uma denúncia anterior, relativa a outra ocorrência, a qual atribuía àquele veículo, a prática de condutas suspeitas, sendo que as características do automóvel coincidiam com as descritas na comunicação recebida. Disse, ainda, que durante a revista, a equipe policial localizou, no banco traseiro, os entorpecentes.

Como visto, constata-se que a abordagem policial se deu exclusivamente com base em suposta existência de denúncia, segundo a qual o veículo abordado seria “utilizado na prática de crimes”. Contudo, essa afirmação, por si só, não se reveste de credibilidade jurídica suficiente para legitimar medida tão invasiva, como a busca veicular.

Em seu depoimento judicial, o referido policial não indicou qualquer dado objetivo que corroborasse tal suspeita. Limitou-se a mencionar, de forma vaga, a existência de uma denúncia anterior - mas sem esclarecer a origem dessa informação, sem relatar o conteúdo específico da denúncia, sem indicar quais crimes estariam, em tese, sendo praticados, tampouco qualquer outro detalhe objetivo relevante.

E mais: quando ouvido formalmente na delegacia, o mesmo policial sequer fez menção a essa suposta denúncia anterior. Ou seja, a alegada vinculação do veículo a práticas criminosas não foi registrada nem confirmada em sede policial, o que fragiliza ainda mais a credibilidade da justificativa apresentada para a abordagem.

Assim, o referido depoimento policial carece de qualquer detalhamento fático mínimo que pudesse justificar a medida intrusiva.

O simples dizer de que “o carro era utilizado para a prática de crimes”, desacompanhado de dados objetivos, configura afirmação genérica e insuficiente, incapaz de legitimar a busca veicular.

A propósito, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a abordagem realizada exclusivamente com base em denúncias anônimas não especificadas não é suficiente para justificar a busca pessoal e veicular (HC n. 859.140, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 18/12/2023).

Neste caso, portanto, a ausência absoluta de justa causa -evidenciada pela, total falta de informações concretas sobre a alegada denúncia que motivaria a abordagem - torna ilícita a busca veicular realizada, bem como todas as provas dela decorrentes.

Anoto que, ao se permitir que medidas invasivas como essa se realizem sem que o agente estatal sequer seja capaz de descrever minimamente a origem e o conteúdo da suspeita, abrem-se as portas para o arbítrio e a relativização de garantias constitucionais inegociáveis, como o direito à intimidade, à liberdade de locomoção e à inviolabilidade da esfera privada.

Diante da inexistência de outras provas suficientes que atestem a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, impõe-se a absolvição da apelante, nos termos do inciso II do art. 386 do CPP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, para absolver JACQUELINE CRUZ DE ALMEIDA

da prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025